Tribunal: STF
Processo: Ext 963
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-03-30
Data de publicação: 2006-03-30

Ementa:
EXTRADIÇÃO - DOCUMENTAÇÃO - SIMETRIA QUANTO AOS CRIMES. Uma vez
atendida a Lei nº 6.815/80 quanto aos documentos alusivos à
extradição e verificada a simetria entre a legislação do país
requerente e a do Brasil, considerados os crimes envolvidos no
pleito, acolhível é o pedido formulado.
        EXTRADIÇÃO - SENTENÇAS
CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO - PRESCRIÇÃO. Cabe examinar a
prescrição à luz, individualmente - critério unitário -, das
legislações do país requerente e do Brasil.
        EXTRADIÇÃO -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. Constatada a prescrição quanto à
 pretensão executória relativa a uma das decisões proferidas e
lançadas em respaldo ao pedido inicial, cumpre deferir apenas em
parte a extradição.
        EXTRADIÇÃO - CURSO DE PROCESSOS NO BRASIL.
Estando em curso no Brasil processos contra o extraditando, a
entrega deste ao Governo requerente fica à discrição do Governo
brasileiro.